Tribunal: TJDFT
Processo: 0740438-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740438-52.2023.8.07.0001 APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: ADELIA STEFANI DIAS DE SOUSA DESPACHO 1. A documento denominado “guia de custas” (id. 57541425) não é referente ao comprovante de pagamento (id. 57541426). Assim, a apelante-ré não comprovou o pagamento do preparo do recurso no ato de sua interposição, art. 1.007, caput, do CPC. 2. Intime-se a apelante-ré para que recolha o preparo do recurso em dobro, art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento por deserção. 3. Publique-se. Brasília - DF, 11 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora